Tribunal: TJMT
Processo: 1027142-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027142-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), MARCIA DE LIMA MELLO - CPF: 700.840.621-50 (PACIENTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), SANDRA APARECIDA DA SILVA GOTERRA - CPF: 034.921.151-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de acusada de envolvimento em tráfico de drogas, com pedido de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituição por prisão domiciliar em razão da maternidade de três filhas menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra amparo nos requisitos legais do CPP; (ii) avaliar se o comparecimento espontâneo da paciente afasta a necessidade da custódia; (iii) definir se é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão da maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é cabível para crimes dolosos com pena superior a quatro anos (CPP, art. 313, I), como o tráfico de drogas, estando configurados
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.

4.

O
fumus comissi delicti
se comprova pelas apreensões de drogas e apetrechos de mercancia ilícita, relatórios policiais e depoimentos que indicam a utilização da residência da paciente como ponto de tráfico, com movimentação intensa de usuários.

5.

O
periculum libertatis
está evidenciado pela gravidade concreta da conduta, pelo suposto envolvimento com o Comando Vermelho e pelos indícios de aliciamento de menores, inclusive filhas da paciente, para ocultar drogas.

6.

O comparecimento espontâneo à autoridade policial não afasta a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores, conforme precedentes do STJ.

7.

As medidas cautelares diversas do cárcere são insuficientes diante do risco de reiteração criminosa e da necessidade de proteção da ordem pública (CPP, art. 282, §6o).

8.

A substituição da prisão por domiciliar (CPP, art. 318-A) não se aplica automaticamente às mães de filhos menores, sendo afastada em hipóteses excepcionais, como quando a residência é utilizada como ponto de tráfico e expõe os filhos a ambiente insalubre e criminoso.

9.

Relatórios do Conselho Tutelar demonstraram que as filhas da paciente estão sob os cuidados do genitor e da avó materna, afastando alegação de desamparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem reiteração delitiva, envolvimento em organização criminosa e aliciamento de menores.

2.

O comparecimento espontâneo à autoridade policial não elide a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.

3.

A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não é automática, podendo ser negada quando a residência da acusada se confunde com ambiente de prática criminosa e de risco às crianças.

4.

A proteção integral da criança prevalece sobre o interesse da mãe em permanecer em liberdade."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e § 6o, 312, 313, I, 318-A, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 20.02.2018; STF, HC no 231709/RS, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no HC no 769.869/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 05.06.2023; STJ, RHC no 200844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC no 780334/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.12.2022; TJMT, Enunciado Orientativo no 6, IUJ no 101532/2015, DJE 11.04.2017; TJMT, Enunciado Orientativo no 43, IUJ no 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

D
R
.
ALLAN LOPES DIAS FERNANDES

PACIENTE:

MARCIA DE LIMA MELLO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
da paciente, bem como por
indeferir o pedido de substituição do encarceramento por prisão domiciliar
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001452-50.2025.8.11.0105, à conta de seu possível envolvimento com o crime de
tráfico de drogas
.

Dessume-se da prova pré-constituída que, nos autos supramencionados, o d. juízo
a quo
, atendendo à representação formulada pela d. autoridade policial,
decretou a prisão preventiva
da paciente em
06/08/2025
, vindo a ser cumprido o correspondente mandado de prisão em
10/08/2025
.

Em audiência de custódia, a i. defesa requereu a
revogação
do ergástulo, ainda que mediante a fixação de providências acautelatórias mais brandas, e, subsidiariamente, a concessão de
prisão domiciliar
; todavia, o d. juízo singular
indeferiu
a pretensão defensiva e
manteve
a prisão cautelar da paciente, que se encontra recolhida na Delegacia da Polícia Civil de Colniza/MT, por ausência de unidade prisional feminina no município.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, ao que acrescenta se tratar de segregação imposta ainda
à míngua de fundamentação adequada
, desiderato no qual destaca que a paciente se apresentou espontaneamente à d. autoridade policial e se encontra à disposição para colaborar com as investigações.

Demais disso, defende o d. causídico se tratar de
genitora de quatro crianças
, três das quais residem consigo, inteiramente dependentes de seus cuidados, a tornar de rigor, ao menos, a substituição do encarceramento por
prisão domiciliar
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, condicionada à fixação de
medidas cautelares alternativas
, e, subsidiariamente, que lhe seja concedida a
prisão domiciliar
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 306389368).

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
306770364) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 307980399.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 311210865).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, no Inquérito Policial n.o 43.4.2025.20999, inicialmente apurava-se um roubo praticado no dia
14/06/2025
, por volta das 23h05min, próximo à Igreja Católica, especificamente no Bar Seninha Conveniência, na comarca de Colniza/MT (boletim de ocorrência n.o 2025.190082). A vítima
Sandra Aparecida da Silva Goterra
estava com sua filha
Ana Isabelle
, de 6 anos, quando foi abordada por um grupo que lhe roubou R$ 200,00.

A ofendida descreveu os agressores como sendo duas mulheres (uma de camisa preta e calça, e outra loira de vestido vermelho) e dois homens (um de boné azul e outro de boné verde). Segundo seu relato, os homens a ameaçaram e tomaram o dinheiro, enquanto as mulheres diziam “
pega ela e vamos levar, pega a criança também”
. A vítima suspeitou que, além do roubo, os indivíduos pretendiam levá-la para um cativeiro, relacionando o evento a uma suposta dívida de seu filho, Flávio Goterra, com a facção criminosa Comando Vermelho.

A menor
Ana Isabelle
corroborou a narrativa de sua mãe, afirmando que duas mulheres e dois homens abordaram sua genitora e roubaram o dinheiro. A menina também relatou que a paciente, uma loira que trajava vestido vermelho, disse que levaria sua mãe para uma “boca de fumo” e que a criança ficaria sozinha no Bar do Seninha, o que a fez gritar, levando um rapaz de uma residência próxima a ligar para o 190.

Após o acionamento da Polícia Militar, foram realizadas diligências que resultaram na localização da paciente
MARCIA DE LIMA MELLO
e da menor Ana Beatriz Souza Amorim no Bar do Seninha. As características físicas e vestimentas das duas correspondiam às descrições fornecidas pela vítima, que as reconheceu como as mulheres envolvidas no delito patrimonial.

As suspeitas negaram a autoria do crime, afirmando que estavam próximas à Loja Heros conversando com dois rapazes quando a ofendida se aproximou chorando, relatando ter sido roubada. Segundo elas, ofereceram ajuda para levar
Sandra
ao seu alojamento, mas esta recusou.

Foi lavrado o auto de prisão em flagrante contra a paciente pelo crime de roubo simples e, em relação a adolescente Ana Beatriz Souza Amorim, foi determinada a lavratura de um auto de apuração de ato infracional análogo a roubo.

Investigações posteriores, iniciadas a partir de uma denúncia anônima de março de 2025, indicaram que Ana Beatriz e
MÁRCIA DE LIMA MELLO
, conhecidas, respectivamente, pelos vulgos “Bia/Branca de Neve” e “Loira/Alerquina”, estariam envolvidas com a facção criminosa Comando Vermelho e o tráfico de drogas. A residência da paciente, localizada na rua Deodoro da Fonseca, bairro Bela Vista, em Colniza/MT, seria utilizada para armazenamento e comercialização de entorpecentes, bem como para a prática de atos de violência interna da facção, conhecidos como “salves”.

Foi observada intensa movimentação de usuários de drogas no local e a presença de menores expostos a esse ambiente. Com base nessas informações, foi representada pela busca e apreensão na residência da favorecida nessa ordem, medida deferida nos autos n.o 1001350-28.2025.8.11.0105.

No dia
18/07/2025
foi cumprido o mandado de busca e apreensão e, embora a paciente não estivesse presente no imóvel no momento da diligência, foram encontrados no local seu sobrinho Eduardo Henrique Araújo Mello e a menor Giseli Gnoatto Moreira.

Ademais, na ocasião foram apreendidos 7 porções de cocaína, 7 porções de crack, 30 porções de maconha, 1 balança de precisão, 3 papéis de seda, 1 saco ziplock e 1 máquina de cartão de crédito.

Parte dos entorpecentes estava em uma sacola plástica verde situada nos fundos da casa, ao lado da churrasqueira, e outros papelotes de maconha foram encontrados embaixo do banco de uma motocicleta POP branca, placa RAT-4D03, registrada em nome de
MÁRCIA DE LIMA MELLO.

O sobrinho da paciente informou que sua tia havia deixado uma sacola plástica verde no terreno baldio ao lado da residência no dia anterior. A equipe policial vasculhou o terreno e encontrou outra sacola plástica contendo diversas porções de crack, cocaína e maconha em ziplock, além da balança de precisão, papel seda para cigarro e uma máquina de cartão de crédito.

Com base nas evidências coletadas, foi representada pela prisão preventiva de
MARCIA DE LIMA MELLO
, que foi decretada pelo juízo em
06/08/2025
, sob o fundamento da garantia da ordem pública. O mandado foi cumprido em
10/08/2025
.

Em audiência de custódia realizada em 11/08/2025, a i. defesa técnica requereu a revogação da prisão preventiva ou a substituição por custódia domiciliar, alegando que a paciente é mãe de três filhas menores que dependem de seus cuidados: Kauane Vitória (13 anos), Agata Melissa (11 anos) e Larissa Manoela (7 anos).

Os pedidos foram negados pelo juízo em 12/08/2025, mantendo-se o encarceramento preventivo, considerando que o caso se enquadra nas situações excepcionais previstas pelo STF no HC n.o 143.641/SP, uma vez que a residência era utilizada para o tráfico de drogas, expondo as menores a risco e ambiente criminoso. O d. juízo
a quo
, ainda, determinou que o Conselho Tutelar realizasse visita na casa onde se encontravam as filhas da custodiada, para verificar a necessidade de eventual acolhimento institucional.

Resumida a situação fática dos autos, passo à análise das teses vertidas na inicial.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Concernente aos fundamentos e requisitos da prisão preventiva imposta à paciente,
induvidoso que se faz presente a hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito de tráfico de drogas é doloso e apenado com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, o
fumus comissi delicti

encontra-se bem delineado nos elementos informativos que integram o caderno administrativo, em especial o boletim de ocorrência n.o 2025.227581, o termo de exibição e apreensão n.o 2025.16.336684, o auto de exame de constatação de substância entorpecente, o relatório de investigação e os depoimentos prestados na delegacia, os quais evidenciam o provável envolvimento da paciente como narcotráfico, uma vez que em sua residência, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido com autorização judicial, foram apreendidos
7 unidades de cocaína, 7 porções de crack e 30 papelotes de maconha, assim como objetos relacionados à mercancia espúria, como 1 balança de precisão, 3 papéis de seda, 1 saco ziplock e 1 máquina de cartão de crédito.

No que concerne ao
periculum libertatis
,

depreende-se das razões de decidir a indispensabilidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta das circunstâncias fáticas, que demonstram a suposta prática reiterada do tráfico de drogas pela paciente, sua participação no Comando Vermelho, que é organização criminosa com grande atuação no Estado de Mato Grosso, e o aliciamento de menores de idade para a realização de entrega de entorpecentes.

Com efeito, os depoimentos prestados na delegacia de polícia pela adolescente Giseli Gnoatto Moreira e Eduardo Henrique Araújo Mello, sobrinho da paciente, que estavam no imóvel no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, demonstram a gravidade concreta da conduta imputada à
MARCIA DE LIMA MELLO
:

Depoimento de Giseli Gnoatto Moreira (ID. 202369575 – pág. 11):

"
Mantem relacionamento com EDUARDO HENRIQUE ARAUJO MELLO a 7 meses e estavam dormindo na casa da tia de Eduardo, chamada de Marcia; QUE na data de ontem estavam na casa as pessoas: MARCIA, ANA BEATRIZ, GISELI, EDUARDO, KAUANE e estavam consumindo bebida alcoólica, das 17:00 até as 23:00; QUE durante enquanto estavam lá a
Marcia recebia várias ligações e saía de moto, uma moto POP Branca, para fazer entrega de entorpecentes; QUE quando a Marcia não saia, a Ana Beatriz saia para fazer as entregas; QUE a DECLARANTE alega que a Kauane é filha da Marcia e pegou o celular da DECLARANTE para receber uma ligação de MARCIA, e nessa ligação a MARCIA pediu para Kauane esconder a droga; QUE a DECLARANTE ouviu e viu que ela saiu da casa com o pacote de drogas e escondeu no terreno ao lado da residência;
QUE a DECLARANTE é amiga da Marcia a pelo menos 3 meses; QUE a DECLARANTE não tem conhecimento que EDUARDO comercializa entorpecentes;
QUE EDUARDO presenciou que MARCIA comercializava drogas; QUE tanto a DECLARANTE quanto EDUARDO sabem que a MARCIA e ANA BEATRIZ comercializam drogas e são faccionadas pelo comando vermelho
, porém, a DECLARANTE e EDUARDO não fazem parte e nem auxilia nesse comercio."
(
sic
) Destaquei.

Depoimento de Eduardo Henrique Araújo Mello (ID. 202369575 – pág. 13):

"
QUE estava a duas semanas na casa da tia Marcia;
QUE na durante esse tempo de estadia na casa da MARCIA viu reiteradas vezes que ela recebia ligações para fazer entrega de drogas; QUE para fazer entrega era utilizada uma moto POP branca e a ANA BEATRIZ entregava a droga em uma moto BIZ de cor verde; QUE quando a MARCIA não ia fazer a entrega, a ANA BEATRIZ faria a entrega; QUE além das entregas várias pessoas passaram por lá para buscar drogas; QUE sempre ouviu que os pagamento eram feitos através de pix ou na máquina de cartão de crédito;
QUE escutava muito sobre monitorar a polícia, para que não atrapalhasse a comercialização de entorpecentes no local;
QUE ela ligou para GISELI para que a KAUANE que é filha da MARCIA pudesse esconder a droga que estava na residência de MARCIA
; QUE na data de 17/07/2025 estavam consumindo bebidas alcóolicas na residência de MARCIA da tarde até a madrugada; QUE a MARCIA e ANA BEATRIZ fala com um contato denominado XT;
QUE MARCIA e ANA BEATRIZ é faccionadas e saiam para buscar drogas e se trancavam no quarto para porcionar e comercializar
; QUE MARCIA já chegou de insistir para o DECLARANTE para fazer entrega de drogas, o qual sempre negou e nunca fez essa função
;" (
sic
). Destaquei.

Tais narrativas revelam, com clareza e contundência, que a gravidade concreta da conduta imputada à paciente ultrapassa os limites da reprovabilidade abstrata inerente ao tipo penal do tráfico de drogas.

Conforme se extrai dos relatos acima, há indícios de que
MARCIA DE LIMA MELLO
supostamente se dedicava, de forma reiterada, à comercialização de substâncias ilícitas, utilizando, para tanto, inclusive menores de idade, o que agrava sobremaneira o juízo de reprovação social de sua conduta.

Além do mais, há evidências de sua vinculação ao Comando Vermelho, circunstância que indica sua inserção estruturada e consciente em contexto delitivo de alta complexidade. Os depoimentos colhidos na fase investigativa apontam a utilização da residência da favorecida nessa ordem como ponto de distribuição de drogas, o uso de motocicletas para a realização das entregas, o recebimento de pagamentos via Pix e cartão de crédito, além da adoção de mecanismos para burlar a fiscalização estatal, como o monitoramento da atuação policial na região.

Especialmente grave é o indicativo de que a própria filha menor da paciente teria sido mobilizada para ocultar entorpecentes, a pedido da genitora, revelando não apenas o completo desprezo pelas normas jurídicas e sociais mais basilares, mas também a utilização instrumental de vínculos familiares em benefício da atividade ilícita.

Agrega-se, ainda, que as diligências empreendidas pela Polícia Civil para averiguar a denúncia anônima dando conta de que o imóvel em que reside a paciente era um ponto de comércio de drogas revelaram que no local havia intensa movimentação de usuários de entorpecentes conhecidos na cidade.

Outrossim, os investigadores consignaram no relatório que, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor de outro criminoso, chamado Edilson Teixeira dos Santos, vulgo Lúcifer, foi apreendido o aparelho celular dele e, após análise de extração dos dados contidos no dispositivo móvel, teria sido constatado o suposto envolvimento de
MARCIA DE LIMA MELLO
e da adolescente Ana Beatriz Souza Amorim com facção criminosa.

Veja-se o teor do relatório de investigação de ID 306389368 - págs. 54
/
71:

“
1. DAS DILIGÊNCIAS

Trata-se, inicialmente, da apuração de denúncia anônima recebida em março de 2025 via telefone funcional, relatando a prática de atividades de tráfico de drogas por indivíduos identificados como Ana Beatriz e Márcia Lima (vulgos "Loira" e "Arlequina"), ambas envolvidas com a facção C.V e o tráfico de drogas.

A residência dessas pessoas seria utilizada para o armazenamento e a comercialização de entorpecentes, bem como para a prática de atos de violência contra terceiros (“salves”- punições internas determinadas por facções criminosas).

O endereço apontado está localizado na região da Avenida 2000, bairro Bela Vista, nas proximidades do 'Bar do Antigo Russo', na Rua Deodoro da Fonseca. O imóvel foi descrito como de fácil identificação, com um portão grande de cor laranja e um portão menor, branco, situado próximo a um terreno baldio. A equipe de investigação diligenciou ao local, a residência apresenta intensa movimentação de pessoas, em horários variados de indivíduos conhecidos como usuário de drogas na cidade. A equipe recebeu outros informes de armazenamento de entorpecentes no interior da residência, bem como a presença de menores de idade expostas ao ambiente de consumo e comercialização de drogas. Na data de 06/07/2025 a equipe de investigação cumpriu o mandando de prisão preventiva em desfavor de Edilson Teixeira dos Santos, vulgo Lúcifer no Bar do Justino, neste local encontrava-se na festa diversos membros da facção C.V como as mulheres qualificadas e Ismael, vulgo Chow Chow.

Durante as diligências desta equipe de investigação e após análises de extrações de celulares foi constatada que ambas foram identificadas como membros da facção Comando Vermelho na cidade de Colniza. Em continuidade, na data de 15/06/2025, as suspeitas foram conduzidas à delegacia de Polícia Civil, pelo crime de roubo, a qualificada estava acompanhada da menor de idade Ana Beatriz que vive junto e também é envolvida na facção C.V, conforme B.O N° 2025.190082, AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE 43.3.2025.11315.

(...)

2. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depreende-se dos fatos que a residência da qualificada
Márcia de Lima Mello
, vulgo
Arlequina/Loira
é utilizada para a prática de tráfico de drogas, com base em informações em diversas fontes de informação e após diligências da equipe de investigação. As últimas diligências indicam que menores de idade frequentam ou são acolhidos no local sem autorização do responsável legal, o que reforça a gravidade da suspeita e indica situação de risco à integridade física, psíquica e moral dos menores de idade.

A conduta configura os crimes de corrupção de menores, associação criminosa e tráfico de drogas. Diante disso, a equipe sugere à autoridade policial o pedido de mandado de busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos e outros objetos ilícitos da residência a fim de interromper a atividade criminosa, proteger os menores e eventual coleta de materialidade
”.

Como se não bastasse, além da prisão em flagrante pelo roubo perpetrado no dia
14/06/2025
, que deu ensejo a instauração do Inquérito Policial n.o 43.4.2025.20999, e da posterior prisão preventiva em
10/08/2025
, que ora se analisa, em consulta ao sistema PJe verifica-se que
MARCIA DE LIMA MELLO
está sendo investigada em outro Inquérito Policial, que tramita em segredo de justiça, em que se apura o suposto envolvimento da paciente com os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro,
a sugerir que faz da prática delituosa o seu meio de vida
, colocando em perigo toda a sociedade.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais da segregada – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Nesse sentido
o eg. TJMT firmou o seu posicionamento: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(
Enunciado Orientativo n.o 6
do mesmo INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto à alegação de que a paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça: "
O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos
. Precedentes” (STJ - AgRg no HC: 780334 SP 2022/0341962-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022). Grifei.

Assim, diante da concreta demonstração de habitualidade delitiva, do suposto envolvimento com organização criminosa e do aliciamento, em tese, de menores de idade, mostra-se plenamente justificada a manutenção da prisão preventiva de
MARCIA DE LIMA MELLO
como
medida indispensável à contenção do risco de reiteração criminosa e à preservação da ordem pública
,
atendendo aos fins cautelares previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal
, tudo em observância aos preceitos constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“
1.
O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.
Precedentes. 2. No caso,
a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de comandar ponto de tráfico de drogas é apontado como integrante de organização criminosa
. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão.
” (STF - HC: 231709 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2024 PUBLIC 22-04-2024). Grifei.

Por consequência,
não vislumbro motivos para beneficiar a favorecida nessa ordem com a liberdade provisória, mesmo que vinculada ao cumprimento de cautelares diversas ao cárcere dispostas no art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, tais medidas não seriam suficientes e adequadas para evitar a possível reiteração delitiva e resguardar a segurança pública, constitucionalmente garantida a todos os cidadãos.

De mais a mais,
uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, I, do CPP silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Logo, se, a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, é certo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela segregada, isoladamente considerados, não têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

2.

Da pretendida prisão domiciliar
.

Por derradeiro,
conquanto o
impetrante tenha trazido aos autos prova cabal de que a paciente é genitora de três filhas menores – Larissa Manoela Santos Mello, Kauane Vitória Mello Tinelli e Ágata Melissa Santos Mello, respectivamente de 7, 13 e 11 anos (ID 306389368 - págs. 141/143), portanto, duas com menos de 12 anos -, diante das circunstâncias fáticas,
não vislumbro a possibilidade de beneficiá-la com o regime domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP e do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP.

Isso porque, no caso ora em análise, verifica-se que o delito de tráfico de drogas aparentemente era praticado pela paciente no interior da sua residência, onde coabitava com as filhas menores, havendo, inclusive, indícios de que utilizava de uma das filhas (Kauane) para auxiliar na ocultação de droga, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas
Giseli Gnoatto Moreira e Eduardo Henrique Araújo Mello, acima transcritos.

Nesse contexto, não é crível que um ambiente de constate prática de delitos seja adequado para a convivência de crianças e adolescentes. Tal circunstância revela um risco e uma vulnerabilidade incompatíveis com a proteção integral e a formação saudável desses indivíduos, sobretudo quando a própria rotina do local se mostra permeada por atividades ilícitas de alta gravidade.

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, o Conselho Tutelar de Colniza/MT realizou visita
in loco
na residência onde se encontram as menores, tendo constatado que as crianças Larissa Manoela Santos Mello (7 anos) e Ágata Melissa Santos Mello (11 anos) encontram-se atualmente sob os cuidados do genitor, enquanto a adolescente Kauane Vitória Mello Tinelli (13 anos) ficará sob a guarda da avó materna, o que afasta a alegação de que as filhas da paciente estariam em situação de desamparo.

Com isso, a meu ver,
tais peculiaridades justificam o indeferimento da prisão domiciliar a
MARCIA DE LIMA MELLO
, que, muito provavelmente, utilizar-se-ia do benefício para persistir no cometimento do comércio malsão, sem sobrelevar em sua vida os interesses de suas filhas menores.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que,
“
Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3a Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que
é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP
” (AgRg no HC n. 769.869/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) – grifei.

Além disso, a Corte da Cidadania também se manifestou no sentido de que “
3. A concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP, não é automática. Exige-se a análise das circunstâncias concretas do caso, inclusive o ambiente em que as crianças vivem. 4. No caso em exame, a paciente utilizava sua residência como ponto de tráfico de drogas, expondo seus filhos a ambiente insalubre e perigoso, com constante circulação de usuários de entorpecentes. 5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que, em situações excepcionais, como a exposição de crianças a atividades ilícitas, a prisão domiciliar pode ser negada para proteger os próprios menores
” (STJ - RHC: 200844 MS 2024/0252110-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024). Destaquei.

Aliás, reputo importante destacar que a possibilidade da encarcerada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Nessa toada bem frisou o Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, ao afirmar que
o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestante ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não a liberdade da mãe envolvida na criminalidade.

Portanto, vislumbro o acerto da decisão da d. autoridade tida por coatora, não encontrando motivos para modificá-la, uma vez que a situação fática revela a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente

nos moldes tradicionais, com o seu recolhimento em unidade prisional.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MARCIA DE LIMA MELLO
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025